Tribunal: TJSP
Processo: 1001888-51.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Alegação de abusividade. Documentos produzidos unilateralmente. Necessidade de informação e transparência no contrato, evitando que a cláusula seja mecanismo de alteração unilateral e aleatório do conteúdo

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Alegação de abusividade. Documentos produzidos unilateralmente. Necessidade de informação e transparência no contrato, evitando que a cláusula seja mecanismo de alteração unilateral e aleatório do conteúdo contratual. Não havendo provas da modificação da equação econômico-financeira que embasa a aplicação dos índices tal como realizado pela ré. Afastamento devido. Substituição pelos índices previstos pela ANS. Restituição devida. Precedentes. Recurso desprovido.